Tribunal: STF
Processo: RE 1565333
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de controvérsia envolvendo a possibilidade de tríplice acumulação de benefícios de pensão por morte, sendo (i) duas pensões civis em decorrência do falecimento da mãe da autora, que exercia dois cargos de professora na rede pública municipal; e (ii) uma pensão militar em decorrência do falecimento de seu genitor, militar da Marinha do Brasil.



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser possível a acumulação de verbas decorrentes de cargos civis, constitucionalmente acumuláveis, com pensão por morte de militar. 



    3. Não há que se falar na aplicação da tese estabelecida no Tema 921 da repercussão geral (ARE 848.993, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 23/3/2017), que veda a acumulação de rendimentos obtidos pelo exercício de três cargos públicos. 



    4. Agravo Interno a que se dá provimento e, por consequência, ao Recurso Extraordinário com Agravo, para conceder a segurança.